Tribunal: TJBA
Processo: 8007863-38.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007863-38.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SOLANGE SILVA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERPOSIÇÃO PELOS DEMANDADOS. CONTRATO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA NA QUAL A AUTORA RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e Sabemi Seguradora S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Solange Silva Oliveira da Silva, reconhecendo a inexistência de relação jurídica referente a contrato de seguro e determinando a devolução de valores descontados indevidamente em conta-corrente da autora, além de indenização por danos morais e determinação de cessação dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a tempestividade das apelações; (ii) definir se há interesse de agir da autora; (iii) estabelecer a legitimidade passiva do banco recorrente; e (iv) determinar a validade do contrato de seguro, a responsabilidade das rés pelos descontos indevidos, e se há dano moral indenizável e direito à devolução em dobro ou simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A apelação interposta pela Sabemi Seguradora é tempestiva, pois apresentada dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme contagem processual nos autos.

2. A preliminar de ausência de interesse de agir não procede, pois não se exige do consumidor tentativa prévia de solução administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

3. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, que integra a cadeia de fornecimento ao permitir os descontos indevidos em conta-corrente da autora, configurando-se a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 34, do CDC.

4. A ausência de prova idônea da contratação do seguro, especialmente por divergência na assinatura e inconsistência nos dados da proposta de adesão, atrai a incidência do art. 429, II, do CPC, impondo à seguradora o ônus de comprovar a autenticidade do contrato impugnado.

5. Restou demonstrado que a autora sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, o que caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes.

6. A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a demonstração de culpa para fins de reparação.

7. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido
(in re ipsa)
, conforme jurisprudência do STJ, pois interfere diretamente na subsistência do consumidor.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo as funções pedagógica, compensatória e punitiva da reparação.

9. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, por terem os descontos ocorrido antes da modulação dos efeitos do REsp 676.608/RS, julgado em 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos,
para reformar a sentença recorrida apenas para determinar que a repetição de indébito se dê na forma simples.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade passiva do banco que realiza os descontos indevidos em conta bancária do consumidor está configurada quando este integra a cadeia de fornecimento, independentemente de sua participação direta na contratação do serviço.

2. A falha na prestação do serviço se presume quando não há comprovação válida da contratação, incumbindo ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da relação jurídica impugnada.

3. Os descontos indevidos realizados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, em respeito à modulação dos efeitos fixada pelo STJ no REsp 676.608/RS.

4. A privação indevida de valores de benefício previdenciário configura dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389, 405 e 944; CPC, arts. 240, 373, II, e 429, II; CDC, arts. 6º, VI, 14, 34, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 24.03.2021; STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL nº 8001063-68.2019.8.05.0057, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 13.06.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a sentença recorrida apenas para determinar que a repetição de indébito se dê na forma simples.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09